Tribunal: TJMT
Processo: 0009117-02.2014.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009117-02.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOMARA SCHILES - CPF: 004.624.121-30 (APELANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), IREMAR ANDRADE DA SILVA - CPF: 274.252.741-91 (APELADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), IREMAR A. DA SILVA - ME - CNPJ: 02.936.887/0001-50 (APELADO), LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA - CPF: 001.950.321-01 (APELADO), GIOMARA SCHILES - CPF: 004.624.121-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEAN CARLOS SCHILES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA NO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado judicialmente. O apelante sustenta
error in judicando
a contagem do prazo e que não foi intimado previamente para se manifestar sobre a prescrição, violando o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inércia do exequente em prazo do título executivo judicial a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se a ausência de prévia intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição violou o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por todo o período prescricional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, teve como termo inicial 27/04/2007, mas foi interrompido pela manifestação do exequente em setembro de 2010, impedindo o reconhecimento da prescrição.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de prescrição intercorrente exige prévia intimação do credor para oportunizar o contraditório, o que não ocorreu nos autos, configurando nulidade processual.

6.

Diante da ausência de inércia configurada e da violação ao contraditório, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se configura diante da inércia do credor por todo o período prescricional, não sendo aplicável se houver manifestação tempestiva nos autos.

2.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor para exercer o contraditório, sob pena de nulidade da decisão.

3.

Configurada a violação ao contraditório e inexistindo inércia comprovada, a sentença deve ser anulada para regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GIOMARA SCHILES
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de “Cumprimento de Sentença” promovida pelo ora recorrente em face de IREMAR ANDRADE DA SILVA, IREMAR A. DA SILVA – ME e LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 206, §3o, V do Código Civil.

Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 240836682), o apelante apresenta tese de
error in judicando
do juízo em sentença.

Sustenta que por se tratar de cumprimento de sentença, sendo então o título executivo judicial, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos nesse caso, e não de 03 (três) anos, como esposado na sentença.

Alega que não houve a intimação do advogado da parte apelante do arquivamento do processo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e afastar a prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas (ID no 240836685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta a julgamento cinge-se em verificar se ocorreu, efetivamente, a prescrição da pretensão executiva nos autos do cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado judicialmente.

Sobre a matéria, tem-se que a prescrição é, por si só, instituto tipicamente material e que, no entanto, reverbera na senda processual, de modo que o Código Civil dispõe em seu artigo 189 que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.

Assim, esta se traduz no direito de exigir em juízo o direito material lesionado dentro de um prazo determinado. No caso de o titular não exigir este direito dentro do interregno de tempo adequado, sofrerá os efeitos da prescrição que, nesta intelecção, possui como requisitos a inércia do titular ante a violação de seu direito e o decurso de prazo em lei fixado.

Na hipótese, o artigo 206, § 5o, I do Código Civil estabelece que prescreve no prazo de 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo este o caso dos autos, uma vez que o cumprimento de sentença originou-se de sentença transitada em julgado que homologou o acordo firmado entre as partes.

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1o DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

No caso em espécie, tem-se que em 27/04/2006 foi determinado o arquivamento dos autos em razão da inércia da parte exequente.

Desta forma, o prazo prescricional iniciou-se em 27/04/2007 e findou-se em 27/04/2012.

Neste contexto, à evidência que o exequente manifestou-se nos autos em setembro de 2010 (ID. 240835731), portanto não transcorrido o prazo prescricional de 5 anos.

Ademais, conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Contudo, observa-se dos autos que a oportunidade à manifestação do exequente, não oferecida pelo juízo do feito.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025